Tribunal: CARF
Processo: 10925.901448/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901448/2018-10
RESOLUÇÃO
3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA A1
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentado com fundamento no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3301-013.386, de
26/09/2023, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
2
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS FILIADAS.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares, inclusive
de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda e sim ato
cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e COFINS, assim, tal
aquisição não gera créditos destas contribuições.
CREDITAMENTO.
FRETE
ADQUIRIDOS
DE
ASSOCIADOS/COOPERADOS.
POSSIBILIDADE.
Fretes adquiridos de associados/cooperados dá direito ao desconto de créditos,
desde que, contratados com pessoas jurídicas e tributados pela contribuição para
o PIS e para a Cofins.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Recorrente fundamenta os embargos na existência de omissões e contradições
nos seguintes termos:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
3
DAS ALEGAÇÕES
De início, faz menção à impertinência de certas matérias descritas no Tópico
Relatório do Acórdão, que não estão de acordo com o que está realmente sendo
discutido nos autos. Explica que “-Aquisições de bens utilizados como Insumos:
Crédito apurado sobre fretes na aquisição de bens para revenda e insumos para
produção, de pessoas físicas e cooperados/associados, e sobre fretes relativos à
aquisição de bens não comprovada” e “- Crédito Presumido – Atividades
Agroindustriais: Crédito presumido decorrente de aquisição de suínos(NCM 01.03)
com percentual de presunção de 60%, quando o percentual correto seria 35%”;
são assuntos estranhos à discussão travada no processo.
A seguir, alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar “todo o aparato
probatório anexado pela Embargante, bem como os argumentos de defesa por
ela aventados (...)em relação ao estorno da base de créditos da parcela
proporcional à venda com suspensão do pagamento das Contribuições, limitando-
se a afirmar que, de acordo com o inciso II, do § 2o, do artigo 3o, das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003, a apropriação de créditos não é permitida no caso de
insumos sobre os quais não há incidência das Contribuições.
No tópico intitulado II.1. Dos Fretes na Aquisição de Bens para Revenda ou de
Insumos para Produção (Item III.3 – Acórdão CARF) e Dos Fretes Relativos à Venda
de Mercadorias Não Comprovadas (Item IV.2 – Acórdão CARF) dos aclaratórios,
aponta contradição da decisão tomada ao pronunciar-se sobre os créditos
pleiteados pela embargante.
Reproduz excerto do voto na parte em que a matéria é abordada.
Por fim, que a defesa apresentada jamais fez referência ao valor de R$
476.191,75, mencionado no voto da decisão embargada. Pede que o valor seja de
lá retirado
Em exame de admissibilidade, a Presidência da turma deu seguimento aos
embargos conforme despacho, vejamos:
CONCLUSÃO
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece dos seguintes
vícios apontados pela embargante
1 - Omissão - I.1. Aquisições de Bens Utilizados como Insumos – Estorno Relativo
à Aquisição de Bens Utilizados na Elaboração de Produtos Vendidos com
Suspensão (Item II.2.2 – Recurso Voluntário)
2 - II.2. Da Apropriação de Créditos – Rateio Proporcional – Da Reclassificação
dos Créditos Relativos a Mercadorias para Revenda para o Mercado Interno
Tributado das Devoluções de Venda (Item V – Acórdão CARF):
Acolho os embargados de declaração em relação às matérias acima
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
4
Os embargos foram distribuídos à minha relatoria e, assim sendo, passo a apreciar o
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais, permitindo a
análise dos vícios apontados.
1. Omissão - I.1. Aquisições de Bens Utilizados como Insumos – Estorno Relativo
à Aquisição de Bens Utilizados na Elaboração de Produtos Vendidos com
Suspensão (Item II.2.2 – Recurso Voluntário).
Neste ponto, sustenta a Embargante que a decisão foi omissa em relação ao
argumento de que o estorno “somente é devido sobre a ração utilizada na alimentação de suínos e
aves, em relação às vendas desses produtos para as pessoas jurídicas que produzam produtos
classificados em determinados Códigos tarifários e que sejam destinados à exportação, nos termos
do inciso II, § 5o, do artigo 55, da Lei no 12.350/2010”
Analisando o item (vi) do acordão recorrido (fls. 1192 e 1193), entendo que assiste
razão a Recorrente.
Isto porque, conforme se extraí do trecho da respectiva decisão, esta foi sucinta no
sentido de que nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições não geram direito a créditos. Logo teria
agido corretamente a fiscalização ao glosar aquisições de insumos utilizados na fabricação de
rações para animais uma vez que são sujeitas à suspensão do pagamento das contribuições nos
termos do art. 8o e 9o, da Lei no 10.925/2004. Assim, considerou prejudicadas as demais alegações
apresentadas pela Embargante. Vejamos:
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
5

Ocorre que no recurso voluntário, a Embargante trouxe dois argumentos em
relação ao estorno das vendas com suspensão.
O primeiro argumento é que “ o estorno do crédito somente é devido sobre a ração
utilizada na alimentação de suínos e aves, em relação às vendas desses produtos para as pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam as mercadorias classificadas nos códigos 02.03
(carcaças e cortes de suínos), 0206.30.00 (miudezas de suínos), 0206.4 (outras miudezas de
suínos), 02.07 (carnes e miudezas de aves) e 0210.1 (carnes e miudezas de suínos salgadas),
destinadas à exportação.”
Alega que em relação à ração destinada à alimentação de suínos e aves vendidas,
apenas parte tinham como adquirentes indústria frigorífica de suínos e aves exportadora, pois
grande maioria das vendas do período tiveram como destinatários pessoas físicas e jurídicas que
não exercem a atividade frigorífica. Assim, apresentou junto à manifestação de inconformidade o
anexo I em que consta a relação de suas vendas e sustenta que “ somente a destinatária
Cooperativa Central Aurora Alimentos se enquadra nos requisitos legais previstos no art. 55, da Lei
no 12.350/2010, para a procedência do estorno, qual seja, ser indústria frigorífica de aves e suínos
exportadora.”
O segundo ponto suscitado pela Embargante em seu recurso voluntário, refere-se à
suposto equívoco na determinação da base de cálculo utilizada para estorno do crédito. Isso
porque, o valor correspondente às aquisições de insumos a ser excluído da base de créditos, em
virtude das vendas suspensas, deveria considerar que a Embargante, enquanto cooperativa de
produção agropecuária, se dedica, além de outras, à atividade de criação de suínos, o que é
realizado no sistema de parceria com os produtores rurais cooperados e, de acordo com o
contrato de parceria, a Embargante é responsável pelo fornecimento da ração utilizada na
alimentação dos suínos.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
6
Assim, como os insumos adquiridos, sobre os quais foi apurado o crédito glosado,
foram utilizados tanto na fabricação de rações destinadas à venda quanto para a fabricação da
ração consumida nas granjas de criação de suínos, não poderia ocorrer o estorno de crédito em
relação à parcela dos insumos utilizados para a fabricação de ração destinada à alimentação dos
suínos próprios.
Pois bem. Analisando os pontos de insurgência da Embargante, bem como o
acordão da DRJ temos que em relação ao estorno promovido, a análise ultrapassa as questões de
direito. O ponto a ser analisado é: As notas de vendas comprovam a saída com suspensão? Há
provas das remessas de ração para parceiros e que estas rações são exclusivamente produzidas
pela Embargante?
A DRJ manteve a integralidade dos estornos adotando o entendimento que a
integralidade das vendas ocorreu com suspensão. Argumentou, ainda, em relação a base de
cálculo dos estornos, embora se vislumbrasse plausibilidade nos argumentos apresentados,
haviam circunstâncias a serem consideradas, dentre elas a falta de provas.
Por outro lado, a Embargante em seu recurso voluntário alega que trouxe
argumentos e documentos que em conjunto com os documentos apresentados no curso da
fiscalização, seriam suficientes para descaracterizar parte dos estornos realizados. Vejamos (fls.
1954):

Ocorre que ao analisar os autos, verifica-se que não há qualquer documento objeto
do procedimento de fiscalização.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
7
Por sua vez, o relatório de auditoria fiscal destes autos que foi juntando aos autos
pela própria Embargante junto à manifestação de inconformidade (fls. 62-88), detalha que de fato
a Embargante apresentou no curso da fiscalização diversos documentos que foram anexados a
dossiê memorial no 10010.001088/0518-65 e no dossiê de atendimento no 10010.010015/0218-
76, vejamos:

Assim, entendo que para que este Colegiado possa analisar detidamente os fatos e
dar efetividade à verdade material, norteadora do processo administrativo fiscal, há a necessidade
da juntada dos referidos documentos, a fim de que não haja prejuízos e para o correto
saneamento do processo.
Neste sentido, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1)
promova a juntada integral dos documentos do presente processo, bem dos
documentos constantes no dossiê memorial no 10010.001088/0518-65 e no dossiê de
atendimento no 10010.010015/0218-76 para fins de análise especificamente deste ponto omisso.
2)
Verificar a partir das planilhas apresentadas pela Recorrente em
manifestação de inconformidade se as totalidades das vendas foram realizadas com suspensão
das contribuições para PIS e COFINS? Apontar qual o valor das operações com suspensão?
3)
Analisar e verificar se os fornecedores e os adquirentes cumprem os
requisitos previstos no artigo 571 da IN 2121/2022 para fins dos estornos promovidos.
4)
Tendo-se em vista a alegação da Recorrente que a parcela de insumos
remetida aos parceiros integra seus custos de produção e, portanto, são insumos do processo
produtivo de suas fábricas de ração, razão pela qual não deve compor o valor glosado, reanalisar
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.235 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901448/2018-10
8
as glosas realizadas a partir dos CFOP’s de remessa e CFOP’s de venda ou outro critério de
controle que entender pertinente, intimando, se for o caso, a Recorrente para prestar
esclarecimentos.
5)
Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, inclusive dos laudos técnicos elaborados por especialistas, em sua íntegra, bem
como demais informações técnicas em relação ao estorno sobre aquisição de bens utilizados na
elaboração de produtos vendidos com suspensão e base de cálculo utilizada para o respectivo
estorno.

Keli Campos de Lima
Assinado Digitalmente

Fl. 2037
DF CARF MF
Original